Tribunal: STF
Processo: ARE 1605961
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR ATIVOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO REJEITADA. AUXÍLIO TRANSPORTE. INCIDÊNCIA DO DECRETO ESTADUAL 6192/97. APLICAÇÃO ANALÓGICA DECIDIDA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
1. Inicialmente, pondera-se, à luz de entendimento desta Seção Cível de Direito Público, a legitimidade das autoridades apontadas coatoras, razão pela qual se afasta a preliminar arguida pelo Secretário de Administração do Estado da Bahia.
2. In meritum causae, deve-se ser reconhecido o direito dos policiais militares à percepção de auxílio transporte, nos moldes do artigo 92, V, “h” da Lei 7990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares da Bahia).
3. Apesar da existência de legislação distinta entre o funcionalismo estadual civil e militar, em ambos os casos, haverá, em idêntica situação, o pagamento de vantagem pecuniária para custeio do deslocamento entre a residência do servidor e seu local de trabalho, razão pela qual, consoante entendimento consagrado neste órgão, cabível a aplicação do decreto 6.192/97.
4. Contudo, registra-se não ser possível a quantificação do numerário a título de auxílio transporte, visto que indispensável, na aplicação individualizada do direito, a apuração dos requisitos referenciados no aludido decreto estadual, a ser procedido administrativamente pela Corporação, posto que inviável em sede de mandado de segurança.
5. Ressalte-se que, inexistindo comprovação, pelo Estado da Bahia, de concessão de gratuidade de transporte através do “smart card”, não há como se considerá-lo, mormente quando se verifica que os impetrantes são milicianos residentes também em municípios interior, além da Capital.
6. Por fim, deve-se observar que a lei de responsabilidade fiscal, regulamentadora do artigo 169 da Constituição Federal, não pode servir de substrato para afastar o direito dos servidores públicos na percepção de vantagem assegurada pelo estatuto funcional.

Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, com efeitos modificativos, para adequar o voto condutor ao entendimento firmado pela Seção Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, sob o número 0007725-69.2016.8.05.0000, Tema 1. Eis a ementa do julgado: 

“Direito processual civil. Embargos de Declaração. Art. 1.022 do CPC. Auxílio-transporte. Policial Militar. Adequação do aresto ao Tema 1 do IRDR. Recurso Provido. 
I. Caso em exame 
1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que concedeu a segurança garantindo o pagamento do auxílio-transporte ao impetrante. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em averiguar a omissão do julgado quanto a natureza jurídica do auxílio-transporte e o limite temporal para pagamento. 
III. Razões de decidir 
3. In casu, necessário atribuir-se efeito modificativo aos aclaratórios pois necessário adequar o voto condutor à tese fixada pela Seção Cível desta Corte em IRDR tombado sob número 0007725-69.2016.8.05.0000, TEMA 1, de relatoria da Eminente Desa. Telma Laura Silva Britto, com seguinte teor: “Em relação ao período anterior à vigência do Decreto Estadual nº 18.825/2019, a concessão/pagamento do auxílio-transporte aos policiais militares do Estado da Bahia deve ser apreciada, na mesma conta e época da remuneração mensal, de acordo com o quanto previsto no art. 3º, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, do Decreto Estadual nº 6.192/97, observando-se que o valor do benefício deverá ser calculado de acordo com o número de deslocamentos diários de transporte coletivo realizado, o número de dias em que o beneficiário deva comparecer ao serviço no mês de referência e o valor da tarifa oficial”. 
IV. Dispositivo e tese 
4. Embargos de declaração providos.”

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, incisos II e XXXV; 37, caput e inciso X; 61 § 1º, inciso II, alínea “a”; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente